Tribunal: TJES
Processo: 5009611-06.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009611-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REGINALDO ALVES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009611-06.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:

REGINALDO ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL e MATERIAL CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9816748. Contrarrazões apresentada, id. 9816756, com registro de que o recorrido/autor encontra-se amparado pela Defensoria Pública apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9816748), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9816743), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral,
rescindindo o contrato de prestação de serviço de internet banda larga objeto desta demanda, registrado sob o nº 899933707328, celebrado entre as partes, com a condenação da ré à restituição dos valores pagos pelo autor, no período de março a junho/2024, com correção monetária a partir do seu desembolso, e acrescido de juros de mora a contar da citação
.

Outrossim,
condeno a suplicada ao

pagamento de R$ 3.000 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como com juros moratórios desde o ato citatório
.”

Trata-se de ação rescisória de negócio Jurídico, cumulada com reparação moral e material, em que o autor alega, em síntese,
que celebrou com a parte ré contrato de prestação de serviços de internet banda larga, registrado sob o nº 899933707328, com adesão ao plano “Vivo Internet +50 Mbps”, no valor mensal de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Aduz que se encontra em dia com suas obrigações perante a requerida, e mesmo assim o fornecimento do serviço contratado foi interrompido em 20/02/2024. Sustenta que, desde tal data, manteve contato com a operadora, por diversas vezes, solicitando a realização de visita técnica, sendo abertos 13 (treze) protocolos para tanto, com o agendamento de vistorias, porém, afirma que nenhum técnico compareceu em sua residência, tampouco o serviço foi restabelecido. Alega que a ré persiste com o envio de faturas, sendo a cobrança de março/2024 devidamente quitada.

Afirma ainda que seu faturamento foi reduzido em 60% (sessenta por cento) desde a interrupção promovida pela ré. Postula pela rescisão do negócio jurídico, restituição do valor pago pela fatura de março/2024, além dos montantes que vierem a ser adimplidos no curso desta ação, bem como reparação moral.

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese inexistência de falha na prestação do seu serviço,

não havendo em que se falar em restituição de valores tampouco em reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado sem interrupção. Já o autor comprova que tentou resolver o problema da internet de forma administrativa,

juntado inúmeros números de protocolos,

sem êxito, permanecendo sem internet por meses.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava ao autor que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que embora interrompido, o serviço foi prontamente reestabelecido em tempo razoável, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório.

Vale ressaltar o seguinte trecho da r. sentença primeva:

“
Neste contexto, vê-se que o requerente exibiu, no ID 40718694, inúmeros protocolos de atendimento, realizados junto à requerida, no período de 27/02/2024 a 01/04/2024.

A par disso, denota-se que, em razão dos aludidos contatos, a demandada agendou visitas técnicas à residência do postulante, as quais, de acordo com as mensagens enviadas ao consumidor, teriam sido concluídas (ID 40718693).

Verifica-se, ainda, que o suplicante, além de afirmar que as visitas técnicas não foram realizadas, apresentou, no ID 45667203, foto do
modem
da demandada que se encontra instalado em seu domicílio, demonstrando a ausência de sinal de internet em 27/06/2024, cuja situação apontou persistir desde fevereiro/2024.

Não obstante isso, constata-se que o requerente quitou as faturas emitidas pela suplicada, desde a apontada paralisação dos serviços.

A ré, por sua vez, acostou, ao ID 41637736, relatório de conexão de dados, informando que foi registrada utilização regular da internet, nos meses de fevereiro e março/2024.

Entrementes, a partir de tal documento não é possível concluir, de forma segura e indene de dúvidas, que tal relatório se refere ao serviço instalado na residência do suplicante.

Não bastasse o acima apontado, constata-se que a operadora não prestou qualquer esclarecimento quanto à reclamação do consumidor acerca das visitas não realizadas, não tendo apresentado provas hábeis a evidenciar que houve avaliação técnica do problema e a sua correção, ônus que lhe incumbia (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15).”

Desta feita completamente devida a restituição dos valores pagos pelo período cobrado em que o autor ficou sem internet, conforme bem disposto em sentença.

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pelo autor não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que a ré

regularizou a prestação do serviço em tempo razoável, em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)

considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrido, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito do Recorrido. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)